Tribunal: TJDFT
Processo: 0735063-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735063-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABIO ROGERIO DE FARIA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que o pedido inicial foi formulado de próprio punho pelo sentenciado determino, em razão de se tratar de pessoa presa e possivelmente pobre, a remessa dos autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator